Tribunal: TJDFT
Processo: 0752341-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752341-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDERSON MENDES DE SOUZA PACIENTE: BRUNO ANDRADE TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO ANDRADE TEIXEIRA, preso em 18/11/2020, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4o, incisos III e IV, c/c o art. 70, ambos do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas e uso de chave falsa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (ID 22162896). Afirma o impetrante, em síntese, que não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, sendo a decisão “equivocada, desproporcional e injusta”, uma vez que não foi demonstrada sua imprescindibilidade, não tendo sido realizada análise individualizada dos fatos. Menciona os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, diz que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, a liberdade é a regra e o paciente não apresenta periculosidade, possui residência fixa e emprego lícito, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Assevera que é inconstitucional manter o paciente encarcerado em regime mais grave do que aquele que lhe será imposto. Alega falta de fundamentação da decisão, ausência de justa causa para a decretação da prisão e menciona a Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja expedido “contramandado de prisão” e, no mérito, a concessão da ordem para que o paciente aguarde o processo em liberdade (ID 22161842). A inicial veio acostada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 22320755). A autoridade coatora prestou informações, pelas quais informou que a prisão do paciente foi revogada (ID 22336093). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido se se julgar prejudicado o habeas corpus, pela perda do objeto (ID 22350286). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 18/12/2020, registrou que “Nesta data, em razão de os autos do Inquérito policial terem sido distribuídos para a 4a Vara Criminal e terem sido devolvidos para a delegacia, em razão do promotor em atuação naquele Juízo ter entendido pela realização de novas diligências, após requerimento do Ministério Público pelo relaxamento da prisão, proferi decisão relaxando a prisão do paciente (ID 80114630)” - ID 22336093. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2021 17:22:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator